Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700562-34.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROGERIO DAMIAO SANTOS COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da decisão proferida pelo Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro, do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 69922032 - Pág. 3-10), que concedeu o habeas corpus contra acórdão da 1a Turma Criminal, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao recorrente, tornando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão. Encaminhem-se ao Juízo de origem as peças processuais provenientes do STJ para conhecimento. Em seguida, arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora